Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010910-86.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORDEIRO - CPF: 024.038.231-55 (EMBARGANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – VÁRIAS TENTATIVAS INEXITOSAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA – OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDSON CORDEIRO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante fala em omissão, por entender que o Acórdão não observou que, para viabilizar a citação por edital é imprescindível o esgotamento de todas as tentativas de localização da parte ré.

Alega que, como as consultas ao endereço do devedor junto aos órgãos públicos foram infrutíferas, deveria a embargada, antes de requerer a citação por edital, solicitar diligências perante empresas privadas.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a questão suscitada foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que: “...
houve inúmeras tentativas de localização do devedor, seja por oficial de justiça, seja mediante pesquisa pelos sistemas existentes no TJMT, porém todas inexitosas, assim,

diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia do executado, não havendo que se falar em nulidade
. “

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023